Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RESULTADO FINANCEIRO DEMONSTRADO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As pessoas jurídicas podem litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, consoante prescreve o art. 98 do CPC.
2. A Súmula 481 do STJ estabelece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
3. In casu, demonstrada a incapacidade da requerente de arcar com as despesas do processo, é devida a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça.